Tribunal: STJ
Processo: 0029870-95.2018.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2151753 - MT(2024/0221724-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GILSON SILVEIRA
ADVOGADO
: JAIRO CEZAR DA SILVA - MT016249O
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL / DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. TRABALHO EM
CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
O recurso
decisão que não conheceu de recurso especial manejado contra acórdão absolutório
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, em ação penal pela imputação do
crime previsto no
do Código Penal (trabalho em condições análogas à de
art. 149
escravo).
2.
. O agravante sustenta que a controvérsia seria exclusivamente
Fundamentos do agravo
de direito, restrita à subsunção dos fatos à norma do
do Código Penal; que os
art. 149
fatos teriam sido devidamente delimitados no acórdão recorrido, dispensando
revolvimento fático-probatório; e que o caso comportaria mera revaloração jurídica das
premissas fáticas, o que afastaria o óbice da
invocando, para tanto, o
Súmula n. 7/STJ,
precedente AgRg no AgRg no REsp n. 1.863.229/PA.
3.
. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial por
Decisão agravada
entender que a pretensão recursal exigia o reexame do conjunto fático-probatório, vedado
em sede especial pela
mantendo-se a absolvição firmada pelo Tribunal
Súmula n. 7/STJ,
de origem por insuficiência de provas quanto aos elementos objetivo e subjetivo do tipo
penal do
do Código Penal.
art. 149
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante de acórdão absolutório que afirma
a insuficiência do acervo probatório para comprovar, com o grau de certeza exigido para
condenação, os elementos objetivos e subjetivos do crime previsto no
do Código
art. 149
Penal, é possível, em recurso especial, proceder à revaloração jurídica dos fatos sem
violar a
ou se a pretensão recursal pressupõe reexame de matéria fático-
Súmula n. 7/STJ
probatória.
5. Há, ainda, questão acessória quanto a saber se o precedente AgRg no AgRg no
afasta, no caso concreto, o óbice da
por se tratar
REsp n. 1.863.229/PA
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA54834237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 383890dd-a69b-4866-a6e2-1f48d529ae91

de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos ou se o quadro fático-probatório
delineado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região distingue a hipótese sob exame
daquele paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem, ao absolver o acusado, formou juízo expresso de insuficiência
probatória, consignando que o acervo probatório, principalmente o Relatório de
Fiscalização, “não se mostrou hábil a demonstrar” a prática, pelo réu, das condutas
vedadas pelo
do Código Penal e que “os autos não demonstram” violações
art. 149
intensas e persistentes a ponto de caracterizar trabalho em condições análogas à de
escravo, evidenciando ausência de comprovação, com segurança, dos elementos
objetivos e do dolo requerido.
7. Tal fundamentação revela que a absolvição não decorreu de mera qualificação jurídica
equivocada de fatos incontroversos, mas de juízo sobre a insuficiência da prova
produzida, o que torna a pretensão de o Superior Tribunal de Justiça concluir que as
provas seriam suficientes para demonstrar condições degradantes e dolo específico
dependente do reexame da força probante dos elementos colhidos, providência vedada na
via especial pela Súmula n. 7/STJ.
8. A revaloração jurídica admitida em recurso especial restringe-se a hipóteses em que as
premissas fáticas estejam firmes e incontroversas no acórdão recorrido; quando o próprio
Tribunal a quo afirma que “os autos não demonstram” os fatos constitutivos do tipo
penal, inexiste quadro fático consolidado a ser apenas requalificado, mas sim apreciação
probatória cuja revisão demandaria revolvimento de provas.
9. O precedente AgRg no AgRg no
não se mostra aplicável, pois
REsp n. 1.863.229/PA
naquela hipótese o Tribunal de origem reproduziu a sentença condenatória e reconheceu,
de forma explícita, a ocorrência de fatos concretos (como ausência de água potável,
instalações sanitárias inadequadas e endividamento por adiantamento de gêneros
alimentícios), divergindo apenas quanto à sua qualificação jurídica como “condições
degradantes” para fins do
do Código Penal, ao passo que, no caso em exame, o
art. 149
Tribunal Regional Federal da 1a Região não reconheceu os fatos como provados em
intensidade e persistência penalmente relevantes.
10. O agravo regimental não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de revaloração
jurídica, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada, em consonância
com a orientação desta Corte, segundo a qual o agravo regimental deve ser desprovido
quando não traz elementos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Tese de julgamento:
1. Quando o acórdão absolutório afirma a insuficiência do acervo probatório para
comprovar, com segurança, os elementos objetivos e subjetivos do crime do
do
art. 149
Código Penal, a pretensão de ver reconhecida a existência de condições degradantes e do
dolo específico, em recurso especial, esbarra no óbice da
por demandar
Súmula n. 7/STJ,
reexame de matéria fático-probatória.
2. A revaloração jurídica de fatos em sede de recurso especial somente é admissível
quando as premissas fáticas estejam claramente delineadas e incontroversas no acórdão
recorrido, não sendo possível invocar essa técnica quando o próprio Tribunal de origem
assenta a ausência de demonstração suficiente dos fatos constitutivos do tipo penal.
3. O precedente firmado no AgRg no AgRg no
não afasta o óbice
REsp n. 1.863.229/PA
da
em hipóteses em que o acórdão recorrido não reconhece, como
Súmula n. 7/STJ
provados, os fatos aptos a configurar condições degradantes, mas conclui pela
insuficiência probatória quanto à intensidade e persistência das violações e ao dolo de
subjugar trabalhadores à condição análoga à de escravo.
Documento eletrônico VDA54834237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 383890dd-a69b-4866-a6e2-1f48d529ae91

4. O agravo regimental que não apresenta fundamentos novos ou relevantes aptos a
infirmar os motivos da decisão monocrática deve ser desprovido, mantendo-se o
pronunciamento agravado por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 149; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
Quinta
REsp n. 1.863.229/PA,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54834237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 383890dd-a69b-4866-a6e2-1f48d529ae91

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2151753 - MT(2024/0221724-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GILSON SILVEIRA
ADVOGADO
: JAIRO CEZAR DA SILVA - MT016249O
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL / DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. TRABALHO EM
CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
O recurso
decisão que não conheceu de recurso especial manejado contra acórdão absolutório
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, em ação penal pela imputação do
crime previsto no
do Código Penal (trabalho em condições análogas à de
art. 149
escravo).
2.
. O agravante sustenta que a controvérsia seria exclusivamente
Fundamentos do agravo
de direito, restrita à subsunção dos fatos à norma do
do Código Penal; que os
art. 149
fatos teriam sido devidamente delimitados no acórdão recorrido, dispensando
revolvimento fático-probatório; e que o caso comportaria mera revaloração jurídica das
premissas fáticas, o que afastaria o óbice da
invocando, para tanto, o
Súmula n. 7/STJ,
precedente AgRg no AgRg no REsp n. 1.863.229/PA.
3.
. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial por
Decisão agravada
entender que a pretensão recursal exigia o reexame do conjunto fático-probatório, vedado
em sede especial pela
mantendo-se a absolvição firmada pelo Tribunal
Súmula n. 7/STJ,
de origem por insuficiência de provas quanto aos elementos objetivo e subjetivo do tipo
penal do
do Código Penal.
art. 149
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54834271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: db0aaf1c-8b46-4bf2-857c-dfcc3096d8f4

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante de acórdão absolutório que afirma
a insuficiência do acervo probatório para comprovar, com o grau de certeza exigido para
condenação, os elementos objetivos e subjetivos do crime previsto no
do Código
art. 149
Penal, é possível, em recurso especial, proceder à revaloração jurídica dos fatos sem
violar a
ou se a pretensão recursal pressupõe reexame de matéria fático-
Súmula n. 7/STJ
probatória.
5. Há, ainda, questão acessória quanto a saber se o precedente AgRg no AgRg no
afasta, no caso concreto, o óbice da
por se tratar
REsp n. 1.863.229/PA
Súmula n. 7/STJ
de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos ou se o quadro fático-probatório
delineado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região distingue a hipótese sob exame
daquele paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem, ao absolver o acusado, formou juízo expresso de insuficiência
probatória, consignando que o acervo probatório, principalmente o Relatório de
Fiscalização, “não se mostrou hábil a demonstrar” a prática, pelo réu, das condutas
vedadas pelo
do Código Penal e que “os autos não demonstram” violações
art. 149
intensas e persistentes a ponto de caracterizar trabalho em condições análogas à de
escravo, evidenciando ausência de comprovação, com segurança, dos elementos
objetivos e do dolo requerido.
7. Tal fundamentação revela que a absolvição não decorreu de mera qualificação jurídica
equivocada de fatos incontroversos, mas de juízo sobre a insuficiência da prova
produzida, o que torna a pretensão de o Superior Tribunal de Justiça concluir que as
provas seriam suficientes para demonstrar condições degradantes e dolo específico
dependente do reexame da força probante dos elementos colhidos, providência vedada na
via especial pela Súmula n. 7/STJ.
8. A revaloração jurídica admitida em recurso especial restringe-se a hipóteses em que as
premissas fáticas estejam firmes e incontroversas no acórdão recorrido; quando o próprio
Tribunal a quo afirma que “os autos não demonstram” os fatos constitutivos do tipo
penal, inexiste quadro fático consolidado a ser apenas requalificado, mas sim apreciação
probatória cuja revisão demandaria revolvimento de provas.
9. O precedente AgRg no AgRg no
não se mostra aplicável, pois
REsp n. 1.863.229/PA
naquela hipótese o Tribunal de origem reproduziu a sentença condenatória e reconheceu,
de forma explícita, a ocorrência de fatos concretos (como ausência de água potável,
instalações sanitárias inadequadas e endividamento por adiantamento de gêneros
alimentícios), divergindo apenas quanto à sua qualificação jurídica como “condições
Documento eletrônico VDA54834271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: db0aaf1c-8b46-4bf2-857c-dfcc3096d8f4

degradantes” para fins do
do Código Penal, ao passo que, no caso em exame, o
art. 149
Tribunal Regional Federal da 1a Região não reconheceu os fatos como provados em
intensidade e persistência penalmente relevantes.
10. O agravo regimental não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de revaloração
jurídica, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada, em consonância
com a orientação desta Corte, segundo a qual o agravo regimental deve ser desprovido
quando não traz elementos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Tese de julgamento:
1. Quando o acórdão absolutório afirma a insuficiência do acervo probatório para
comprovar, com segurança, os elementos objetivos e subjetivos do crime do
do
art. 149
Código Penal, a pretensão de ver reconhecida a existência de condições degradantes e do
dolo específico, em recurso especial, esbarra no óbice da
por demandar
Súmula n. 7/STJ,
reexame de matéria fático-probatória.
2. A revaloração jurídica de fatos em sede de recurso especial somente é admissível
quando as premissas fáticas estejam claramente delineadas e incontroversas no acórdão
recorrido, não sendo possível invocar essa técnica quando o próprio Tribunal de origem
assenta a ausência de demonstração suficiente dos fatos constitutivos do tipo penal.
3. O precedente firmado no AgRg no AgRg no
não afasta o óbice
REsp n. 1.863.229/PA
da
em hipóteses em que o acórdão recorrido não reconhece, como
Súmula n. 7/STJ
provados, os fatos aptos a configurar condições degradantes, mas conclui pela
insuficiência probatória quanto à intensidade e persistência das violações e ao dolo de
subjugar trabalhadores à condição análoga à de escravo.
4. O agravo regimental que não apresenta fundamentos novos ou relevantes aptos a
infirmar os motivos da decisão monocrática deve ser desprovido, mantendo-se o
pronunciamento agravado por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 149; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
Quinta
REsp n. 1.863.229/PA,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 804.533/PE,
Documento eletrônico VDA54834271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: db0aaf1c-8b46-4bf2-857c-dfcc3096d8f4

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO
FEDERAL em face de decisão proferida, às fls. 1283-1288, que não conheceu do recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1292-1298, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a matéria debatida no recurso especial é exclusivamente de direito,
consistente na subsunção dos fatos à norma do
do CP; (ii) os fatos restaram
art. 149
devidamente delimitados no acórdão recorrido, sendo desnecessário o revolvimento do
acervo fático-probatório; e (iii) o caso comporta mera revaloração jurídica das premissas
fáticas já fixadas, o que afastaria o óbice da
a teor do precedente
Súmula n. 7/STJ,
firmado no AgRg no AgRg no
(Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 1.863.229/PA
Quinta Turma).
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A jurisprudência desta Corte Superior admite, em sede de recurso especial, a
revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem que isso implique violação à
Súmula n. 7/STJ.
O agravante argumenta que o acórdão recorrido reconheceu expressamente a
existência de violações — ausência de condições mínimas de higiene, alojamento
precário, falta de água potável — e que teria ocorrido mero equívoco jurídico ao
qualificá-las como simples infrações trabalhistas, e não como condições degradantes de
trabalho para fins penais.
Documento eletrônico VDA54834271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: db0aaf1c-8b46-4bf2-857c-dfcc3096d8f4

O acórdão do TRF da 1a Região não simplesmente reconheceu os fatos e
extraiu deles uma qualificação jurídica equivocada. Ao contrário, o Tribunal de origem
analisou profundamente o conjunto probatório, concluindo que:
"o
acervo
probatório
formado
com
a
instrução,
principalmente com o Relatório de Fiscalização, não se mostrou hábil a
demonstrar, com a necessária segurança para fundamentar uma
condenação, que o réu tinha a intenção ou praticou as condutas vedadas
pelo
do Código Penal."
art. 149

E ainda:
"Os autos não demonstram uma violação de direitos
trabalhistas que possa ser caracterizada como intensa e persistente, que
alcance níveis gritantes, ao ponto de caracterizar trabalho em condições
análogas à de escravo."

A utilização das expressões "não se mostrou hábil a demonstrar" e "os autos
não demonstram" revela, com clareza, que a conclusão absolutória não decorreu de uma
qualificação jurídica aplicada a fatos incontroversos e plenamente demonstrados, mas
sim de um juízo de insuficiência probatória — a ausência de comprovação, com o grau
de certeza exigido para a condenação criminal, tanto dos elementos objetivos do tipo em
sua intensidade penalmente relevante quanto do elemento subjetivo (dolo).
Nesse contexto, o que o agravante pretende, a rigor, é que esta Corte Superior
conclua que as provas produzidas eram suficientes para demonstrar a existência de
condições degradantes e do dolo específico — premissa que o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório, expressamente rejeitou. Chegar a
conclusão diversa, inevitavelmente, implicaria reexaminar a força probante dos
elementos de convicção colhidos na instrução, o que é vedado na via especial.
O agravante invoca o AgRg no AgRg no
(Ministro Joel
REsp n. 1.863.229/PA
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
para sustentar que a
14/9/2021)
não se aplicaria ao caso.
Súmula n. 7/STJ
Todavia, a hipótese dos autos é substancialmente diversa daquela apreciada no
paradigma citado. Naquele precedente, a sentença condenatória havia sido reproduzida
pelo acórdão recorrido, tendo o Tribunal de origem descrito fatos específicos e concretos
— ausência de água potável, instalações sanitárias inadequadas, equipamentos de
proteção individual, endividamento por adiantamento de gêneros alimentícios — que
foram expressamente reconhecidos como provados, divergindo apenas quanto à sua
qualificação jurídica como "condições degradantes" para fins do
do CP.
art. 149
No presente caso, diferentemente, o TRF da 1a Região não reconheceu os
fatos como provados e depois os desqualificou juridicamente. O Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA54834271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: db0aaf1c-8b46-4bf2-857c-dfcc3096d8f4

concluiu, após análise do acervo probatório, que a prova produzida não era suficiente
para demonstrar, com segurança, a existência dos elementos constitutivos do tipo penal
— tanto em sua dimensão objetiva (intensidade e persistência das violações) quanto
subjetiva (dolo de subjugar trabalhadores à condição análoga à de escravo).
O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão
monocrática agravada. Confirma-se que a pretensão recursal pressupõe, em sua essência,
que esta Corte Superior conclua de forma diversa das instâncias ordinárias quanto à
suficiência do acervo probatório para demonstrar os elementos do crime do
do
art. 149
Código Penal — o que atrai, de forma inequívoca, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ocorre que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro,
nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes
julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54834271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: db0aaf1c-8b46-4bf2-857c-dfcc3096d8f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0221724-0
REsp 2.151.753 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00063378420124013600 00298709520184010000 298709520184010000
42618720124013600 63378420124013600
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: GILSON SILVEIRA
ADVOGADO
: JAIRO CEZAR DA SILVA - MT016249O
CORRÉU
: GILMAR SILVEIRA
CORRÉU
: RUI ZILARIO SILVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Redução a condição análoga à
de escravo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: GILSON SILVEIRA
ADVOGADO
: JAIRO CEZAR DA SILVA - MT016249O
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455511644=0908188@
2024/0221724-0 - REsp 2151753 Petição : 2026/0011700-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:28:23
Código de Controle do Documento: C6339013-34CF-4147-AB8E-AEFD70825930